Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. LIGAÇÕES E MENSAGENS ABUSIVAS. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de dívida da autora em relação à cessionária ré, no valor de R$ 22.965,32 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), cominou à requerida na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar ligações de cobrança para a autora, sob pena de multa e determinou a exclusão definitiva da dívida na plataforma “SERASA LIMPA NOME”.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Narrou que há mais de um ano vem sendo indevidamente cobrada pelo requerido por meio de ligações telefônicas. Ressaltou que as cobranças são direcionadas a seu filho e que são realizadas de forma insistente e em qualquer dia e horário. Pontuou que não realizou tal dívida e que já informou ao requerido, mas as ligações não pararam. Destacou que seu nome foi registrado indevidamente nos serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA), vinculado a um débito de R$ 22.965,32 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) da qual não é titular. Frisou que realizou acordo, mesmo não sendo devedora, mas o boleto para pagamento veio em nome do seu filho, o que corroborou com o entendimento de que não há débito em seu nome e que o registro nos cadastros de inadimplentes foram indevidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59945023).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o dano moral sofrido pela restou caracterizado por todo o desgaste emocional e frustração que fora causado pela empresa recorrida. Destacou que foi exposta a um constrangimento ilegítimo, sendo devido o dever de indenizar. Ressaltou que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes o que tomou muito do seu tempo para solucionar o problema. Observou que a recorrida agiu com negligência e imprudência, pois desconsiderou todas as suas solicitações. Pontuou que o dano moral está configurado ante as cobranças indevidas que abalaram sua tranquilidade, com a reiterada cobrança de dívida que na verdade é de terceiro. Afirmou que, no caso concreto, o dano moral existe in re ipsa, bastando para a sua reparação a prática do ato ilícito com reflexo nas relações psíquicas da autora, no que tange à sua tranquilidade, saúde mental, segurança e credibilidade. Reforçou que a condenação da recorrida deve servir para que não volte a cometer os mesmos abusos, uma vez que, existem várias ações neste Tribunal com o mesmo objeto. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF,art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente destacou a incidência de dano moral presumido in re ipsa em virtude da negativação, contudo, neste aspecto, tal indenização não seria cabível, tendo em vista que a inserção de dado da recorrente junto ao Sistema Lima Nome, não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. Entretanto, neste caso concreto, o dano moral restou evidenciado, tendo em vista que a cobrança se deu de forma incessante e constrangedora, por meio de mensagens e chamadas telefônicas (ID 59944355), de uma dívida de terceiro, o que demonstra uma clara desobediência ao disposto no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando desídia e abuso de direito por parte da empresa, atingindo a honra e a dignidade da autora que se viu constrangida e que teve, inclusive, seus dados inscritos em plataforma de negociação de débitos, mesmo que não tivesse qualquer dívida com a empresa requerida, uma vez que vinha sendo importunada e instada a se manifestar sobre a dívida de terceiro (seu filho, maior e plenamente capaz). Dano moral configurado.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.